Tribunal: TJSP
Processo: 2274139-65.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alega diferença entre ação individual e coletiva e afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. O embargante alega diferença entre ação individual e coletiva e afronta ao direito constitucional de acesso à Justiça.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de embargos de declaração para modificar decisão já expressa e (ii) a alegação de afronta ao direito de acesso à Justiça.
III. Razões de Decidir
A decisão foi expressa ao reconhecer que a pretensão indenizatória está abrangida pelo pedido na Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público.
A pendência de processo coletivo análogo justifica a suspensão do feito, não configurando negativa de acesso à Justiça, mas sim aplicação da legislação vigente.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Discordância com decisão expressa não enseja embargos de declaração. 2. Aplicação expressa da legislação não configura negativa de acesso à Justiça.
Embargos rejeitados.